Tribunal: TJSP
Processo: 1050785-16.2018.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Embargos de declaração – Ausente omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada – Prequestionamento incabível – Inviabilidade por falta dos pressupostos do artigo 1022 do CPC (art.535, do CPC/73) – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000556938
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1050785-16.2018.8.26.0002/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
ESTELA SANTOS CARDOSO RODRIGUES PEREIRA, é embargada TAM - LINHAS
AÉREAS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), HELIO FARIA, CARLOS ALBERTO LOPES
E ISRAEL GÓES DOS ANJOS.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1050785-16.2018.8.26.0002/50000 -Voto no 38350
2
Embargos de Declaração no 1050785-16.2018.8.26.0002/50000
(Processo de origem no 1050785-16.2018.8.26.0002)
Embargante
Estela Santos Cardoso Rodrigues Pereira
Embargado
TAM - Linhas Aéreas S/A
Comarca
São Paulo - 12a Vara Cível do F. R. Santo Amaro
Voto no 38350 (38034)
Embargos de declaração
Ausente omissão, contradição ou
obscuridade a ser sanada
Prequestionamento incabível

Inviabilidade por falta dos pressupostos do artigo 1022 do CPC
(art.535, do CPC/73) Embargos rejeitados.
Vistos.
Embargos de declaração tirados contra o v. acórdão de
fls.163/167 que em julgamento estendido, por maioria, negou provimento a recurso de
apelação.
Recorre o embargante, alegando que o v. acórdão é omisso no
que diz respeito à sua fundamentação não ter seguido o precedente colacionado da apelação
no 1042387-80.2018.8.26.0002, julgado pela 16a Câmara de Direito Privado, com objeto
idêntico, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou superação do
entendimento. Aduz que o aborrecimento ocorrido no voo em questão ensejou o
ajuizamento de 22 processos idênticos, dos quais apenas o presente foi julgado
improcedente, sem coerência com os demais e em ofensa ao art. 926 do CPC. Indica, ainda,
contradição com o acórdão proferido pela própria 18a Câmara no julgamento da apelação
no 1050794-75.2018.8.26.0002. Aponta ofensa ao artigo 1.022 do CPC, requerendo, ainda,
o prequestionamento de todos os dispositivos legais mencionados.
É o relatório.
Segundo Nelson Nery Júnior e Rosa Maria De Andrade Nery,
em sua conhecida obra sobre o CPC/1973, 3a edição, Editora RT, página 781, “os
embargos de declaração têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-
la, dissipando obscuridades ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão
embargada, mas sim integrativo ou aclaratório. Como regra, não tem caráter substitutivo,
modificador ou infringente do julgado. Não mais cabem quando houver dúvida na decisão
(CPC 535 I, redação da L 8950/94 1°)”.
Excepcionalmente, tal recurso pode ter caráter infringente,
“quando utilizados para: a) correção de erro material manifesto; b) suprimento de omissão;
c) extirpação de contradição” (autores e obra citada, p. 782).
Inexiste no v. acórdão combatido qualquer um dos vícios
apontados no art. 1022 do CPC (art. 535, do CPC/73), capaz de justificar eventual
modificação daquele julgado.
O v. aresto foi claro ao fundamentar o seu entendimento,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1050785-16.2018.8.26.0002/50000 -Voto no 38350
3
pautando-se nas peculiaridades do caso concreto e singularidade da questão de fato. Veja-
se: "(...) Como ressaltado pelo douto magistrado "a quo", inexiste nexo causal entre a
alteração que, na prática, consistiu em um adiantamento de cerca de duas horas e meia do
voo entre Recife e Guarulhos, inicialmente previsto para partir às 10h50 do dia 13/05/2018,
passando para as 08h15 do referido dia, e os danos que a autora alega ter suportado. (...) De
rigor observar, ademais, que não restou caracterizada efetiva falha na prestação de serviços
pela ré, seja porque o serviço contratado foi efetivamente prestado com o incontroverso
embarque no voo no 3487, de Recife para Guarulhos, tendo havido tempo hábil para que a
autora remanejasse seu itinerário e reprogramasse sua viagem sem ter como consequência
perda de compromissos relevantes, inclusive com chegada ao destino final na data e voo
regularmente contratados com a requerida, seja porque eventual dissabor decorrente da
eventual impossibilidade de utilização do voo no 2559 (fls.20) não guarda relação com o
contrato firmado com a requerida, pois referido trecho foi adquirido junto à empresa Azul,
que não integra a presente demanda, rompido assim o nexo causal. No mais, a aquisição e
utilização voluntária da passagem de fls.22, relativa ao voo no LA4731, à mingua de
comprovação da efetiva ausência do cancelamento e reembolso da passagem do voo no
2559, não pode ser caracterizado como danos materiais, até porque o serviço contratado foi
prestado e a autora dele se utilizou. Desse modo, discussão acerca das consequências do
eventual cancelamento da passagem do voo no 2559, bem como as políticas de
cancelamento e reembolso aplicáveis, caso assim deseje a autora, deve ser realizada pela
via própria e em face da empresa contratada, não na presente demanda, somado-se o fato
de que tais informações sequer foram trazidas aos autos pela parte autora, como constatado
pelo magistrado "a quo" (...)" (fls.165/166).
Nenhum dos julgados referidos pelo embargante foram
proferidos por esta relatoria ou teve sua participação na turma julgadora, tampouco
ostentando eles natureza vinculante ou repetitiva, de modo que, estando o v. aresto
exaustivamente fundamentado e observado o livre convencimento motivado do órgão
julgador, nele não se vislumbra mácula alguma a ser sanada pela via declaratória.
Ressalte-se, por fim, que a pretensão à uniformização de
jurisprudência não encontra guarida nesta sede, devendo o interessado se valer do incidente
processual próprio previsto na legislação pátria, reiterando-se que o presente julgado
observou as peculiaridades e singularidade do caso concreto, tal como já fundamentado.
Efetivamente nada há para ser modificado na v. decisão, a
qual não apresenta nenhuma contradição, obscuridade ou omissão.
Como ensinava o saudoso Theotonio Negrão, “Os embargos
de declaração não constituem recurso idôneo para corrigir os fundamentos de uma decisão”
(“Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor”, 28a edição, pág. 428, nota
6 ao art. 535).
Essa lição vem sendo sufragada pela jurisprudência, tanto que
o E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo decidiu que: "O juiz não está obrigado a
responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para
fundar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a
responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJESP 115/207).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1050785-16.2018.8.26.0002/50000 -Voto no 38350
4
Ademais, “A contradição que dá ensejo aos embargos de
declaração é a que se estabelece no âmbito interno do julgado embargado, ou seja, a
contradição do julgado consigo mesmo, como quando, por exemplo, o dispositivo não
decorre logicamente da fundamentação, e não a eventual contrariedade do acórdão com um
parâmetro externo (um preceito normativo, um precedente jurisprudencial, uma prova
etc).” (AgRg no REsp 987.769/DF, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma,
julgado em 06/12/2011, DJe 13/12/2011).
A pretendida revisão do v. aresto só pode ser feita nas
instâncias superiores por via do recurso apropriado, se o caso.
Nesse sentido já se manifestou o Superior Tribunal de
Justiça: “Embargos de Declaração Desnecessidade de abordar todos os pontos postos em
discussão pelo embargante. O julgador não precisa responder, um a um, todos os pontos
apresentados. Não há necessidade, outrossim, de expressa menção a todos os dispositivos
legais invocados pelas partes. Importa é que todas as questões relevantes sejam apreciadas.
A irresignação do recorrente e a tentativa de emprestar aos embargos de declaração efeitos
modificativos não se mostra viável no contexto do art. 535 do C.P.C”. (RESP n. 844.778-
SP. Terceira Turma. Relatora Ministra Nancy Andrighi. J. 08.03.2007).
E ainda: “Mesmo após a vigência do CPC/2015, não cabem
embargos de declaração contra deicsão que não se prodnuncie tão somente sobre
argumento incapaz de infirmar a conclusão adotada. Os embargos de declaração, conforme
dispõe o art. 1.022 do CPC/2015, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou
eliminar contradição existente no julgado. O julgador não está obrigado a responder a todas
as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para
proferir a decisão. A prescrição trazida pelo inciso IV do §1o do art. 489 do CPC/2015
[“§1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória,
sentença ou acórdão, que (...) IV não enfrentar todos os argumentos deduzidos no
processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador”] veio confirmar
a jurisprudência já sedimentada pelo STJ, sendo dever do julgador apaneas enfrentar as
quiestões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão.” (EDcl no no MS
21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi desembargadora convocada do TRF da 3a Região
julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).
Theotônio Negrão, em sua conhecida obra sobre o CPC/73,
30a edição, página 560, alínea 10 ao artigo 535, anota o seguinte: “Doutrina e
jurisprudência têm admitido o uso de embargos declaratórios com efeito infringente do
julgado, mas apenas em caráter excepcional, quando manifesto o equívoco e não existindo
no sistema legal outro recurso para a correção do erro cometido” (STJ-4a Turma, REsp
1.757-SP, relator Min. Sálvio de Figueiredo, j. 13.3.90, deram provimento, v.u., DJU
9.4.90, p. 2.745)”.
Na verdade, o recorrente, não se conforma com a decisão da
Turma Julgadora que contrariou os seus interesses e argumenta no sentido de alterar a
conclusão do julgado, imputando caráter infringente ao recurso, o que é incabível.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1050785-16.2018.8.26.0002/50000 -Voto no 38350
5
Ora, como se vê no v. acórdão ora embargado, a matéria
discutida nos autos e os respectivos dispositivos legais, foram enfrentados pela Turma
Julgadora, ou de modo expresso ou tácito, uma vez que ficaram bem evidentes os motivos
do julgamento do recurso.
Anote-se o seguinte precedente: “São incabíveis embargos de
declaração utilizados com a indevida finalidade de instaurar uma nova discussão sobre a
controvérsia jurídica já apreciada pelo julgador” (RTJ 164/793).
Para fins de prequestionamento, a Turma Julgadora declara
que não houve vulneração a dispositivos legais.
Embargos rejeitados.
Des. Henrique Rodriguero Clavisio
Relator